Tribunal: TJMT
Processo: 1045406-07.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045406-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), GENIVALDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 432.682.181-72 (RECORRIDO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:
1045406-07.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BANCO BMG S/A
.

Recorrido:
GENIVALDO FERREIRA DE LIMA.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, ao homologar projeto de sentença da juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos a cartão de crédito consignado e a conversão do contrato em empréstimo pessoal, com recálculo do valor devido conforme taxa média de juros do Banco Central. O recorrente defende a validade do contrato e inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes quanto ao contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de documentos eletrônicos, como carteira de identidade, selfie do autor, termo de adesão com autorização de desconto em folha e termo de consentimento eletrônico, não impugnados especificamente, comprova a existência da relação jurídica entre as partes.

A jurisprudência reconhece a validade dos contratos celebrados por meio eletrônico, inclusive com uso de códigos de adesão e telas sistêmicas, desde que corroborados por outros elementos probatórios.

Inexistente prova do vício de vontade por parte do consumidor, ônus que lhe competia, não se caracteriza a ilicitude na conduta do fornecedor.

Ausente demonstração de irregularidade na contratação ou na continuidade dos descontos, não se configura falha na prestação do serviço nem dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentação digital não impugnada comprova a existência da relação contratual entre as partes.

É válida a contratação de serviços financeiros realizada por meio eletrônico, inclusive com uso de sistemas digitais e assinatura eletrônica.

A ausência de prova do vício de consentimento afasta a alegação de contratação indevida e de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55,
caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; TJMG, AI 10000170419576001, j. 06.11.2018; TJMA, AC 00294403420138100001, j. 09.07.2019; TJMG, AC 10024120601745002, j. 28.01.2016.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pleiteia a reforma da decisão monocrática proferida no ID 278669041, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado a suspender os descontos realizados na folha de pagamento do autor, bem como na conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado.

Ainda, determinou que o requerido promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada pelo Banco Central, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados da autora.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)

Validade do contrato;

2)

Inexistência de falha na prestação do serviço.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 278669047), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega que foi surpreendida com cobrança de valores pelo requerido, referente a cartão de crédito não contratado e não utilizado, desde o ano de 2018.

Afirma que, com intuito de resolver a demanda (a qual considera indevida), procurou o Procon e realizou acordo com parcelamento do débito, no qual, tal renegociação, firmada em 2020, seria finalizada em 2023; contudo, o reclamado continuou efetuando os descontos do seu benefício previdenciário.

O demandado, por ocasião da apresentação da contestação (IDs 278669035/ 278669034 e 278669033),

juntou aos autos cópia da
carteira de identidade e
selfie
do autor, além do termo de adesão com autorização de desconto em folha de pagamento e termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado assinado eletronicamente,
as quais não foram impugnadas especificamente pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Necessário consignar que, embora o recorrido afirme ter efetuado a quitação do acordo junto ao Procon, não juntou nos autos o respectivo comprovante da transação. Isso porque o documento anexado sob o ID 278669019, indicado pelo autor como comprovante de quitação, trata-se, na verdade, de uma simulação de acordo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei).

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)
.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)
.

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)
.

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Assim, apesar das alegações do reclamante, vê-se que, no caso em apreço, o reclamado se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da parte autora.

Além disso, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do serviço, ônus que competia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, ausente a demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, uma vez que aquele constitui condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025